Tribunal: TJMT
Processo: 1039932-66.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039932-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JORGE PEREIRA ARANTES - CPF: 559.227.401-72 (APELANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito previdenciário e processual civil. Apelação cível. Ação de concessão de auxílio-acidente. Interesse de agir. Prévio requerimento administrativo. Benefício decorrente de auxílio-doença. Desnecessidade de nova provocação. Tema 350/STF. Prescrição. Necessidade de dilação na origem. Anulação da sentença.

Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em demanda que objetiva a concessão de auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 2009, após cessação de auxílio-doença acidentário.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de requerimento administrativo recente, após longo lapso temporal, afasta o interesse de agir para pleitear auxílio-acidente; e (
ii
) se é possível o julgamento imediato do mérito diante da necessidade de análise da prescrição da pretensão.

III. Razões de decidir

3. O entendimento firmado no Tema
350/STF dispensa

novo requerimento administrativo nas hipóteses de restabelecimento, revisão ou concessão de benefício decorrente de relação jurídica já instaurada, como ocorre com o auxílio-acidente, que constitui desdobramento lógico do auxílio-doença (art. 86 da Lei 8.213/1991).

4. A cessação do auxílio-doença impunha ao INSS o dever de avaliar a existência de sequelas e conceder, se cabível, o auxílio-acidente, sendo a omissão administrativa suficiente para caracterizar resistência tácita.

5. O decurso do tempo não afasta o interesse de agir, pois o direito ao benefício previdenciário é imprescritível, incidindo a prescrição apenas sobre parcelas vencidas, sem atingir o fundo de direito.

6. A existência de controvérsia acerca da prescrição da pretensão
revisional
do ato administrativo, à luz do art. 1º do Decreto n
.
20.910/1932 e da jurisprudência do STJ, impede o julgamento imediato do mérito, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo
e tese
.

7
.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento
: “
1. É desnecessário novo requerimento administrativo para concessão de auxílio-acidente quando decorrente de auxílio-doença anteriormente concedido, configurando-se o interesse de agir pela relação jurídica já instaurada. 2. A controvérsia acerca da prescrição da pretensão
revisional impede o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, impondo o retorno dos autos à origem
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 1.013, § 3º; Lei nº 8.213/1991, art. 86; Decreto n
.
20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350); STJ,
AgInt
no REsp 2.041.044/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.06.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.910.776/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interpost
a

em face
da sentença proferida pelo

Juízo

da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de concessão de benefício previdenciário n. 1039932-66.2023.8.11.0041, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

A
parte
apelante
expôs que exercia a função de inspetor de qualidade quando, em 16
.
5
.
2009, sofreu grave acidente de trabalho, o qual resultou em fratura dos ossos do antebraço direito e submissão a
procedimento cirúrgico para fixação com placas e pinos. Informou que, em razão do infortúnio, fruiu o benefício de auxílio-doença acidentário (espécie 91, NB 535.933.738-5) no período de 31
.
5
.
2009 a 30
.
10
.
2009.

Sustentou que, após a consolidação das lesões, remanesceram sequelas definitivas que reduziram sua capacidade laborativa, fazendo jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91. Requereu a concessão do benefício desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal.

Durante a instrução, realizou-se perícia médica judicial. O laudo pericial concluiu que o autor apresenta incapacidade laborativa permanente e residual (leve) para as atividades habituais, com sequelas definitivas decorrentes do acidente de trabalho.

Asentençajulgou extinto o feito sem resolução do mérito. O Juízo fundamentou que, diante do lapso de quase 14 anos entre a cessação do auxílio-doença (2009) e o ajuizamento da ação (2023), seria indispensável novo requerimento administrativo para configurar o interesse de agir.

Consignou que a inércia prolongada faz presumir a alteração da situação fática e que o requerimento original não supre a condição da ação, conforme precedentes do TRF-1. Condenou o autor em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade pela gratuidade da justiça (
Id
357160382).

Nasrazões recursais, o apelante sustenta a desnecessidade de prévio requerimento administrativo recente. Argumenta que o auxílio-
acidente é decorrência lógica da cessação do auxílio-doença quando persistem sequelas, conforme o art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91. Invoca o Tema 350 do STF para alegar que, em casos de restabelecimento ou concessão de benefício derivado do mesmo núcleo fático, a provocação anterior da autarquia é suficiente.

Aduz que o Tema 862 do STJ consolidou que o termo inicial deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença anterior. No mérito, pugn
ou
pela aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC, art. 1.013, § 3º), ao ressaltar que a perícia judicial confirmou a incapacidade permanente e residual.

Cita o Tema 416 do STJ para defender que o benefício é devido ainda que a lesão seja mínima. Ao final,
prequestion
ou
a matéria e requer a reforma total da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais (
Id

357160383
).

O INSS, apesar de ter sido intimado, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça
informou ausência de interesse público ou social que justificasse a sua
intervenção no feito (
Id

360178386
).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão central
consiste em
verificar se a inércia do segurado por quatorze anos após a cessação do auxílio-doença retira o seu interesse de agir para pleitear judicialmente o auxílio-acidente sem novo requerimento administrativo.

O
Juízo
de origem entendeu que
o lapso temporal decorrido desde
o fato gerador obst
ou
o aproveitamento da provocação administrativa realizada em 2009
.

No julgamento do Recurso Extraordinário n
.
631.240/MG (Tema 350), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o prévio requerimento administrativo é condição para o ajuizamento de ações previdenciárias.

Entretanto, o próprio precedente fixou exceções claras, determinando que a exigência não se aplica quando a pretensão versar sobre revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido
:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar
entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

O auxílio-acidente, por sua própria estrutura legal definida no artigo 86 da Lei nº 8.213/1991, pressupõe a existência de um benefício por incapacidade temporária anterior que, ao ser encerrado, revela a permanência de sequelas redutoras da capacidade.

Considerando que o apelante recebeu o auxílio-doença acidentário (NB 535.933.738-5) em razão do acidente sofrido em 2009, a relação jurídica com a autarquia já estava inaugurada. Cabia ao INSS, no momento da alta médica, avaliar a existência de sequelas consolidadas e conceder o auxílio-acidente de ofício, conforme determina o comando legal.

A omissão da autarquia em converter o benefício ou avaliar a sequela configura, por si só, a resistência tácita.

O transcurso do tempo não apaga o interesse de agir, pois o direito à proteção previdenciária em face de sequelas permanentes é
imprescritível, incidindo a prescrição apenas sobre as parcelas pecuniárias não reclamadas no quinquênio anterior ao ajuizamento, mas nunca sobre o fundo do direito em si.

Portanto, o requerimento administrativo de 2009 é hígido e suficiente para caracterizar o interesse processual, sendo imperiosa a anulação da sentença de extinção.

Superada a extinção sem mérito, cabe avaliar a possibilidade de julgamento imediato do mérito por este Colegiado, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Embora exista nos autos um laudo pericial médico que aponta a existência de incapacidade parcial e permanente do
apelante
, a análise detida do caso revela uma questão prejudicial que impede o julgamento imediato e impõe o retorno dos autos à origem: a prescrição do fundo de direito e seus reflexos temporais.

A pretensão do apelante
se
baseia em um ato administrativo de cessação ocorrido em outubro de 2009.

O ajuizamento da ação ocorreu apenas em outubro de 2023.

Sob a ótica da segurança jurídica e da proteção ao erário, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, embora o direito à obtenção do benefício previdenciário em si seja imprescritível, a pretensão derevisarouatacarum ato específico de indeferimento ou cessação ocorrido há mais de cinco anos pode atrair a prescrição da própria pretensão revisional, nos termos do artigo 1º do Decreto n
.
20.910/1932
:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REVERSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE SUSPENDEU O BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CITAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação em que se pleiteia a concessão de benefício previdenciário, qual seja, auxílio-acidente. Na sentença, o pedido foi julgado procedente. O Tribunal a quo negou provimento ao apelo do INSS, entretanto, adequou, de ofício, a sentença quanto aos consectários legais. Nesta Corte, o recurso especial do INSS foi provido. II - No que tange à prescrição, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, o direito processual de ação, cujo objetivo é reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício, estará sujeito à prescrição do art. 1º do Decreto 20.910/1932, surgindo o direito de ação ou a
actio
nata com a suspensão, no caso, do auxílio-doença. III - Na espécie, o entendimento fixado no acórdão proferido pelo Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o recurso da autarquia foi provido para reconhecimento da prescrição. [...] VII - Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2041044 RS 2022/0375638-9, Relator: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 12/06/2023,
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2023)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-DOENÇA. INDEFERIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REQUERIMENTO DE NOVO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. Corretamente decidiu o acórdão (fl. 205, e-STJ), pois o STJ possui o entendimento consolidado de que, ajuizada a ação de restabelecimento de auxílio-doença há mais de cinco anos da data do ato que indeferiu o benefício, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão, ressalvada a possibilidade de o beneficiário pleitear novo benefício, uma vez que não há prescrição do fundo de direito relativo à obtenção de benefício previdenciário. 2. "Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, entende-se que a revisão do ato administrativo que indeferiu o benefício assistencial está sujeita à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/32. Precedentes:
AgRg
no REsp 1576098/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 1/3/2016,
DJe
8/3/2016; e REsp 1731956/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018,
DJe
29/5/2018". (
REsp.
1.746.544/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO,
DJe
14.2.2019). 3. "Saliente-se que não há prescrição do fundo de direito da parte à concessão do benefício, pois este é imprescritível, permanecendo
incólume
o seu direito à obtenção do auxílio-doença ou qualquer outro benefício, se comprovar que atende os requisitos legais. Agravo
regimental improvido." (STJ.
AgRg
no REsp 1.534.861/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
DJe
25/8/2015). 4. Agravo Interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.910.776/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021,
DJe
de 1/7/2021)

No presente caso, não
foi oportunizado
o debate sobre a ocorrência da prescrição do fundo de direito ou da prescrição quinquenal sob o prisma da "pretensão de revisão de ato administrativo", limitando-se a extinguir o feito por falta de interesse de agir.

A aplicação imediata da teoria da causa madura para julgar o mérito neste Tribunal poderia implicar em decisão surpresa ou em supressão de instância sobre

o marco inicial de um eventual benefício.

Assim, a anulação da sentença é medida que se impõe, mas com o retorno do processo ao
Juízo
de origem
para o regular prosseguimento
, a fim de oportunizar as partes que se manifestem sobre eventual prejudicial de mérito da prescrição
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
ANULAR
a sentença recorrida, reconhecendo a existência de interesse de agir da parte autora, nos termos do Tema 350 do Supremo Tribunal Federal.

Por conseguinte, determino o
retorno dos autos

ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, devendo o magistrado oportunizar às partes a manifestação sobre a eventual ocorrência de prescrição da pretensão revisional do ato administrativo.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026